Tribunal: TCU
Processo: 035.268/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante em face de deliberação que lhe aplicou multa em razão de irregularidades em licitação para contratação da obra de construção de sete unidades básicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Márcio de Souza Sá contra o Acórdão 368/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi negado provimento a pedidos de reexame interpostos pelo embargante, por Zorbba Baependi da Rocha Igreja e por Eduardo Chaves da Silva contra o Acórdão 533/2020-TCU-Plenário , deliberação por meio da qual os responsáveis tiveram suas razões de justificativa rejeitadas em relação às irregularidades constantes do edital da Concorrência 2/2014, com aplicação de multas individuais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.